Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA AUTÔNOMA. CONTRATAÇÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A discussão sobre a legalidade das tarifas de avaliação e registro de contrato, cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço. Contudo, não se demonstrou que houve serviço de avaliação do bem.
3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado.
4. É lícita a cobrança de seguro de proteção financeira quando não demonstrada que sua contratação foi obrigatória para a celebração do negócio.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.